Tribunal: CARF
Processo: 10660.720864/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720864/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.396 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE ITUTINGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA. AÇÃO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8212/91 - quando a autoridade fiscal não demonstra a conduta dolosa
do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da declaração em
GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, cancelando-se a multa isolada aplicada. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe provimento. O conselheiro
Diogo Cristian Denny manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720864/2013-54
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 131) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão no 09-51.096 (p. 120), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Compõem o presente processo os autos de infração 51.006.4930 (glosa de
compensação) e 51.006.4949 (multa isolada), lavrados em 4/4/2013, com valores
originários (sem multa ou juros) respectivamente, de R$ 189.700,00 e R$ 284.550,00.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 16 a 19, o
seguinte:
Inicialmente informa que o lançamento decorre de anulação de lançamento anterior, nos
termos do acórdão 0942.861/2013.
Informa que em nova ação fiscal, o sujeito passivo foi intimado a apresentar novos
documentos que julgasse necessário. No entanto, nenhum documento foi apresentado.
Trata, portanto, o lançamento da glosa de compensação de contribuição incidente sobre
subsídios de exercentes de mandato eletivo no período 2/1998 a 9/2004.
Há processo judicial, de número 2004.38.00.0408190 pleiteando o direito à
compensação dos valores pagos indevidamente. No entanto, por não haver decisão
definitiva, haveria compensação indevida de acordo com o art. 170-A do CTN.
As compensações foram formalizadas através de GFIP enviadas no período 14/5/2010 a
19/1/2011, referentes às competências 4/2010 a 12/2010.
Foi aplicada multa isolada nos termos do art. 89, §9o da Lei 8.212/1991.
A ciência do lançamento se deu em 17/4/2013 (folha 27).
Às folhas 29 e seguintes, é juntada impugnação por procurador do município (Decreto
3.526/2012, folha 38) em 17/5/2013, nos seguintes termos:
Aduz que efetuou a compensação nos termos da Portaria MPS 133/2006 e que os
créditos compensados não estariam prescritos. O sujeito passivo não permaneceu inerte
tendo ajuizado ação judicial sob no 2004.38.00.0408190, com recurso no
004053258.2004.4.01.3800 e remetido à Justiça Federal em Lavras sob no
2010.38.08.0002190.
Alega que quando houve a edição da súmula vinculante no 8, pelo STF, em 2008, já
havia ajuizado ação judicial em 24/9/2004 e a modulação de seus efeitos previu o direito
às restituições de ações ajuizadas antes da data do julgamento e edição da súmula
(11/6/2008).
Informa que esta Turma de Julgamento já entendeu que o lançamento era improcedente
em decisão anterior e repisa que junta peças dos processos citados para comprovar a
ausência de prescrição.
Alega que não pode também prevalecer a multa isolada imposta uma vez que procedeu
à compensação nos termos da legislação vigente, Portaria MPS 133/2006, o que
excluiria a falsidade das informações.
Também haveria bis in idem pelo fato de ser penalizado com multa de mora pelo não
recolhimento do tributo no prazo devido e pela multa isolada.
Requer que as autuações sejam julgadas improcedentes e informa que “vários
municípios da região, [...] fizeram a mesma compensação e não foram autuados”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 09-51.096 (p. 120), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA. AÇÃO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO.
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
A multa de ofício na compensação indevida decorre da informação em declaração de
direito creditório inexistente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 131, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* o crédito compensado não está prescrito;
* a multa isolada aplicada é improcedente, pois não houve falsidade de declaração
pela Contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de
Infração, referente aos DEBCADs 51.006.493-0 e 51.006.494-9, com vistas a exigir,
respectivamente, (i) crédito tributário decorrente da glosa de compensação de contribuição
incidente sobre subsídios de exercentes de mandato eletivo e (ii) multa isolada de 150% por
falsidade de declaração.
A Contribuinte, em sua peça, reiterando os termos da impugnação, esgrime suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* o crédito compensado não está prescrito;
* a multa isolada aplicada é improcedente, pois não houve falsidade de declaração
pela Contribuinte.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões de defesa da
Recorrente.
Da Alegação de Não Prescrição do Crédito Compensado
A Recorrente inaugura suas razões de defesa destacando que o aproveitamento do
crédito decorrente de pagamento efetuado, considerado indevido e já reconhecido pela
Previdência corno inexigível (Portaria MPS no. 133 de 02.05.2006), verdadeiramente não se
encontra prescrito.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

Concluiu, neste particular, sintetizando que assim está comprovado que o crédito
do ente federado não está prescrito já que amparado pela defesa tempestiva de seus direitos. As
autuações de que trata o presente Auto de Infração é descabida e deve ser anulada urna vez que
a compensação é regular.
Ocorre que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, o
presente processo de lançamento decorreu de desconformidade diversa. Fundamentou-se a
glosa na impossibilidade de se operar compensação antes do trânsito em julgado da referida
ação que discute o seu direito, nos termos do art. 170-A do CTN. Uma vez que o sujeito passivo
postulou seu direito judicialmente, o dispositivo veda o aproveitamento do direito creditório
discutido até decisão final.
Assim, considerando que o argumento de defesa em destaque não é hábil para
combater o presente lançamento fiscal, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso
voluntário neste particular.
Da Multa Isolada Aplicada
No que tange à multa isolada de 150% aplicada, com base no § 10, do art. 89 da
Lei no 8.212/91, por falsidade de declaração, a Recorrente defende que improcede o Auto de
Infração aplicando a multa isolada (75%) em dobro(150%) ao ente da Federação. Com efeito, o
aproveitamento do crédito decorrente de pagamento efetuado a maior e já reconhecido pela
Previdência como inexigível (Portaria XIPS n°. 133 de 02.05.2006), verdadeiramente não se
trata de falsidade de declaração por parte do Autuado como capitulado no § 10 do artigo 89 da
Lei 8.212/91.
Destaca que, no julgamento de primeira instância, o voto da Ilustre julgadora
Antonieta Pires Sampaio Frauches, de maneira sábia votou pela exclusão da multa, pois
vislumbrou acertadamente que não houve dolo nas compensações efetuadas pelo município,
requisito essencial para aplicação de multas.
Conclui sua tese argumentativa neste particular, destacando que pela simples
leitura dos dispositivos acima descritos verifica-se que não há comprovação da existência da
alegação de "Falsidade de declaração". Ora as informações prestadas na GMT) não são falsas,
pois, foram explicitadas através do OF. 056/2012/Gab de 17.04.2012 de que se tratava de
compensação prevista em norma legal. Assim eventual divergência de interpretação de
dispositivo legal entre o Autuado e o Fisco não enseja declaração "Falsa", data vênia.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente neste particular.
A fiscalização entendeu que a contribuinte teria prestado declaração falsa e que
portanto seria aplicável o disposto no § 10 do art. 89 da Lei 8212/91, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A interpretação literal do dispositivo retro mencionado realmente parece chancelar
a conclusão da autoridade fiscal.
Todavia, não pode passar despercebido que a conduta da Contribuinte estava
pautada, na sua interpretação, de que, conforme destacado pela própria Fiscalização no
Relatório Fiscal objeto do processo no 10660.721132/2012-09, do qual o presente processo é
decorrente, a Receita Federal do Brasil, reconhece a inexigibilidade das contribuições sociais,
cuja legislação de regência foi suspensa pela Resolução do Senado Federal n°. 26/2005,
portanto.
É dizer: no entendimento da Contribuinte, ainda que tenha ajuizado ação fiscal,
em setembro de 2004, com vistas a discutir a inconstitucionalidade da exigência da contribuição
social incidente sobre os subsídios pagos aos agentes políticos, fato é que, no ano subsequente
ao ajuizamento da referida ação, o Senado Federal, por meio da Resolução no 26 de 21/06/2005,
em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.717-1 – Paraná, suspendeu a execução da
alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal no 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada
pelo § 1o do art. 13 da Lei Federal no 9.506, de 30 de outubro de 1997, restando, assim,
assegurado / reconhecido o seu direito creditório.
Nesse contexto, a fiscalização não demonstrou que a contribuinte tenha,
dolosamente, prestado declaração falsa em GFIP. A contrario sensu, o sujeito passivo entendeu
ter exercido um direito que lhe seria assegurado pela legislação.
Expressando-se de outra forma, a divergência de entendimento a respeito da
aplicação da legislação tributária afasta a exigibilidade da multa lançada com base na falsidade
da declaração prestada pelo sujeito passivo, devendo ser cancelada a exigência da multa isolada.
A falsidade difere do simples erro, pois ela pressupõe a existência de má-fé.
E a má-fé, como sabido, não se presume, vez que inexiste no Direito qualquer
princípio que erija a má-fé em regra ou critério de interpretação. Pelo contrário, notadamente
em matéria de penalizações, tenham o caráter que tiverem, é vedada presunção de tão
desabusado teor.
A fiscalização, portanto, tem o dever de provar a existência do elemento subjetivo
dolo, mais propriamente a intenção de alterar, suprimir, esconder, ludibriar, etc. Noutro giro
verbal, a autoridade administrativa deve comprovar a existência de má-fé, a qual não se presume
no Direito brasileiro.
Este colegiado já manifestou entendimento semelhante no julgamento dos
processos 10410.723661/2017-95 e 10580.721524/2014-11. Confira-se, a título exemplificativo,
trecho da ementa deste último precedente mencionado:
[...]
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991, é inaplicável
quando a autoridade fiscal não comprova a existência de falsidade.
2. A falsidade difere do simples erro, pois ela pressupõe a existência de má-fé por parte
do sujeito passivo.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

3. A autoridade administrativa tem o dever de comprovar a existência de má-fé, a qual
não se presume no Direito brasileiro.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento tem
entendimento idêntico. Veja-se:
[...]
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991 - quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da
compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
(PAF 11030.721697/2012-67, Acórdão 2401-004.741, Data da Sessão 05/04/2017,
Relator CLEBERSON ALEX FRIESS)
Outrossim, não se deve ignorar a decisão proferida pelo Egrégio STF na ADI
4905. Confira-se, sobre o tema, o voto do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Acórdão
no 9202-010.948, de 24 de agosto de 2023:
2 Multa isolada por compensação falsa em GFIP
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art.
89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP. No entender da
Fazenda Nacional, é desnecessária a comprovação de dolo do sujeito passivo e a
responsabilidade por infração tributária independe de intenção do agente. Deve ser
frisado que a Fazenda Nacional, em seu apelo extraordinário, não indicou qualquer
outra circunstância fática ou jurídica para a manutenção da penalidade de 150%, de
modo que o julgamento do seu recurso circunscreve-se à necessidade (ou não) de
comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo.
Pois bem. Inicialmente, é importante frisar que a tese recursal, segundo a qual, para a
aplicação de multa por não homologação de compensação seria desnecessária a
comprovação de dolo do sujeito passivo e a responsabilidade por infração tributária
independeria de intenção do agente, está em desacordo com a decisão do Supremo
Tribunal Federal na ADI 4905. No referido julgado, conquanto não estivesse em
discussão a constitucionalidade da norma inserta no art. 89, § 10, da Lei 8212/91,
decidiu-se, com eficácia erga omnes, que “é inconstitucional a aplicação de multa
isolada em razão da mera não homologação de declaração de compensação, sem que
esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental
de petição e o princípio da proporcionalidade”. É exatamente esta a hipótese dos autos,
em que aplicada multa de 150% (superior, inclusive, àquela prevista no § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996), sem caracterização de má-fé, falsidade, dolo ou fraude.
No mais, e prosseguindo no exame da matéria, vale transcrever o dispositivo legal retro
mencionado:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Como se vê na regra legal acima, quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração
prestada pelo contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar seus
créditos com seus débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%. Como a norma
utiliza a expressão "quando se comprove a falsidade da declaração”, a fiscalização tem
o dever legal de comprovar que o contribuinte prestou declaração falsa. A aplicação
dessa sanção, ademais, tem caráter nitidamente punitivo, de tal forma que não dispensa
a prova, pelo agente autuante, da existência de conduta dolosa pelo suposto infrator.
É aplicável, pois, a ressalva contida na primeira parte do caput do art. 136 do Código
Tributário Nacional (“salvo disposição de lei em contrário”), vez que o art. 89, § 10,
supra mencionado, é expresso ao determinar a necessidade de comprovação da
falsidade, ou seja, da intenção de falsificar e de fraudar o Fisco.
Sobre a necessidade da existência e de comprovação do dolo, a legislação deve ser
interpretada no seu contexto normativo, sendo sabido que o sistema jurídico-tributário
federal somente admite a imposição de sanção em dobro na hipótese de conduta dolosa
do fiscalizado. Não são as meras circunstâncias de haver compensação indevida ou de
ser realizado um lançamento que atraem a aplicação de sanção de caráter notadamente
punitivo e que se aproxima inclusive do direito penal, mas sim a existência de dolo.
Conforme a doutrina do Professor Paulo Ayres Barreto:
Significações específicas no discurso jurídico devem ser obtidas a partir dos textos
normativos ou do uso de juristas, e não dos dicionários. Como predica Karl Larens,
“termos que obtiverem na linguagem jurídica um significado específico, como, por
exemplo, contrato, crédito, impugnabilidade, nulidade de um negócio jurídico,
herança, legados, são usados nas leis, na maioria das vezes, com este significado
especial”.
O conceito de falsidade é normativo, e não meramente léxico. Corroborando esse
raciocínio, a doutrina de Alfredo Augusto Becker:
[...] na interpretação de lei tributária que tenha aceito princípio, conceito, categoria
ou instituição, de outro ramo de direito (portanto, já jurídico), no momento em que o
intérprete cumpre com a exigência de integrar e completar a idéia, deverá lembrar-se
(salvo expressa disposição legal) que a idéia resultante é idêntica àquela idéia que
resultou quando, no outro ramo do direito, também se fêz a integração e
complementação da idéia contida na linguagem (fórmula legislativa); por exemplo:
venda, locação, empreitada, incorporação, propriedade, usufruto, furto, empréstimo,
móvel, imóvel, condomínio, título ao portador, herdeiro, sucessão comercial,
dividendo, etc.
[...]
[...] uma definição, qualquer que seja a lei que a tenha enunciado, deve valer para
todo o direito; salvo se o legislador expressamente limitou, estendeu ou alterou
aquela definição ou excluiu sua aplicação num determinado setor do direito [...].
Sem contar o fato de que a palavra falsidade já carrega, em si, uma carga
predominantemente pejorativa (o que derrui a alegação de que falsidade poderia
corresponder à mera falta de realidade), é inquestionável que a legislação tributária
federal, em todo o seu contexto normativo, apenas admite a cominação de sanções de tal
magnitude quando presente o dolo do autuado.
Exemplificativamente, o § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de ofício
será duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando
houver condutas dolosas relativas à sonegação, fraude ou conluio. Ou seja, não é o
inadimplemento isolado do tributo que atrai a aplicação da multa dobrada, mas sim o
inadimplemento doloso. Segundo Marco Aurélio Greco:
[...] o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê como evento deflagrador da
duplicação da multa, qualquer dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

4.502/1964, que, por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à
redução ou diferimento do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou
dificultar o conhecimento do fato gerador ou agir dolosamente para se eximir do
respectivo pagamento.
No mesmo sentido, a Súmula CARF 14 determina que não é a apuração de omissão de
receita ou de rendimentos que autoriza a qualificação da multa, mas sim a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que exprime a importância do
elemento subjetivo dolo:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
De outro lado, e tratando da compensação de outros tributos federais (que desde a
edição da Lei 13670/2018 segue um regime unificado com as contribuições
previdenciárias), o § 17 do art. 74 da Lei 9430/96 preleciona que na hipótese de
compensação não homologada será aplicada multa isolada de 50%, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isso porque, na hipótese de
falsidade, é aplicável a multa de ofício de 150%, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei
10833/03.
Quer dizer, em ambas as hipóteses retro mencionadas (lançamento de ofício e glosa de
compensações), relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, a multa dobrada somente pode ser cominada quando existente atitude dolosa
do contribuinte (sonegação, fraude, conluio ou falsificação), sendo incabível sua
aplicação na circunstância isolada de mera compensação indevida. E a má-fé não se
presume, vez que "inexiste no Direito qualquer princípio que erija a má-fé em regra ou
critério de interpretação. Pelo contrário, notadamente em matéria de penalizações,
tenham o caráter que tiverem, é vedada presunção de tão desabusado teor".
Historicamente falando, a aplicação da multa isolada de 150% foi inicialmente instituída
pela Medida Provisória – MP 449/08, que incluiu os §§ 9o e 10 ao art. 89 da Lei
8212/91. Posteriormente, tal Medida foi convertida na Lei 11941/09, ainda vigente e
sem alteração de conteúdo neste ponto. Na exposição de motivos da MP, vê-se que a
alteração teve a finalidade de uniformizar o tratamento dado aos demais tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil6 . Quer dizer, não há sentido
em interpretar-se o § 10 do art. 89 de forma dissociada das demais regras relativas aos
outros tributos federais, que, como demonstrado, não dispensam a existência de dolo
para a aplicação de multa dobrada.
Art. 89. [...]
§ 9o. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de
2008)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Mas não é só. A interpretação conjunta dos §§ 9o e 10 evidenciam, sem qualquer
sombra de dúvidas, que não é a simples compensação indevida que permite a aplicação
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

da multa isolada, pois essa hipótese é regulada pelo § 9o, segundo o qual os valores
compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos de juros e multa
moratórios. O § 10, por sua vez, requer um elemento a mais, a ser comprovado pelo
Auditor-Fiscal, mais precisamente a falsidade da declaração. Isto é, o § 10 trata de
hipótese diversa, na qual a falsidade (o evidente intuito de falsificar, de prestar
declaração mentirosa, dolosa etc.) deve estar devidamente comprovada e ser obviamente
resultante de dolo. E, lembre-se, se a lei não tem palavras inúteis, quanto mais orações
inteiras, de tal maneira que se fosse possível a aplicação da multa isolada sem o
elemento subjetivo dolo, o § 10 seria totalmente desnecessário e bastaria que o
legislador determinasse a aplicação da multa de 150% no próprio § 9o, inclusive sem
usar a expressão “quando se comprove falsidade”.
Como se demonstrou, portanto, todas as técnicas de interpretação da norma demonstram
que o dolo é primordial para a aplicação da multa, de tal forma que a Fazenda Nacional
equivocou-se neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se a multa isolada aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Declaração de Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny
Com o devido respeito ao ilustríssimo conselheiro Relator e aos membros do
colegiado que o acompanharam, a meu ver, a multa deveria ter sido mantida, pelas seguintes
razões.
Em primeiro lugar, é muito importante observar que as multas julgadas
inconstitucionais pela Suprema Corte, no bojo do RE 796.939 – RS e da ADI 4905, foram
apenas aquelas previstas no art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, a ver:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Nesse sentido, confira-se as ementas dos julgados, com destaques de nossa
autoria:
RE 796.939 – RS
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

ADI 4.905 – DF
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Denota-se que o principal fundamento dessas decisões foi a ofensa ao direto de
petição, porquanto a previsão legal era de incidência da multa, de 50%, pelo simples
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação. Em outras palavras, uma
multa aplicada pela simples improcedência do pleito administrativo.
Por outro lado, observa-se que não foi objeto da decisão do STF as multas
impostas por falsidade praticada nas declarações (DCOMP e GFIP). Além das respectivas
normas não terem sido objeto das demandas, tal conclusão transparece da leitura dos julgados,
como se pode inferir dos seguintes excertos de votos (g.n.):
Ministra Carmen Lúcia - RE 796.939 – RS
(...) Lembro que, na hipótese de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%,
conforme determina o §2o do art. 18 da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44 da
Lei n. 9.430/1996:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n. 2.158-
35, de 24 de agosto de 20021, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.”
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata” (...)

Ministra Rosa Weber - RE 796.939 – RS
(...) Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

(a) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de ofício,
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44,
I, da Lei no 9.430/96:
“Lei no 9.430/1996
......................................................................................................
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
“Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (redação dada pela Lei no 11.488/2007)
......................................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.”
(b) Multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em
relação às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
“Lei 8.212/1991
......................................................................................................
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
......................................................................................................
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.

Ministro Gilmar Mendes - ADI 4.905 – DF
(...) Importante destacar que o dispositivo questionado não discrimina o motivo que
ensejou a não homologação, mas exclui, de forma explícita, a hipótese de falsidade da
declaração. Portanto, não se está aqui a debater a aplicação de multa em caso de
declaração comprovadamente falsa. (...)
No caso de não homologação, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada, o sujeito passivo está submetido à multa de 150% sobre o valor total
do débito indevidamente compensado, consoante art. 18, § 2o, da Lei 10.833/2003 c/c
art. 44, I, da Lei 9.430/1996.(...)
Ressalte-se que contribuintes de má-fé que tenham agido com fraude ou falsidade, por
expressa previsão legal, encontrar-se-ão sujeitos a outras penalidades (vide item 3.3).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

Pois bem. No caso vertente, foi aplicada a multa prevista no art. 89, §10, da Lei
8.212/91, acima transcrito, que prevê sua aplicação “quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
A conduta do contribuinte foi assim descrita pela fiscalização:
5.2- Considerando que não houve a decisão definitiva (trânsito em julgado) que lhe
garanta o direito de efetuar a compensação, conforme sentença de primeira instância e
certidão de objeto e pé, apuramos o credito compensado indevidamente pelo município,
tendo em vista o artigo 170-A do CTN:
(...)
6 - As contribuições apuradas decorreram das glosas de compensações informadas em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP,
indevidamente utilizadas pelo Município de Itutinga - Prefeitura Municipal, nas
competências compreendidas entre 04/2010 a 12/2010, cujos valores estão
demonstrados no Relatório de Lançamentos - Levantamento GL. Debcado n 51.006.493-
0, que integra o presente auto.
7 - A multa isolada decorreu das informações em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social – GFIP, de compensação que não teria direito,
reduzindo o valor devido nas competências acima relacionadas, cujos valores estão
demonstrados no Relatório de Lançamentos (...)
9 - A compensação indevida informada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP implicará na
necessária emissão de relatório especifico a ser remetido ao Ministério Público Federal,
por configurar, em tese, o crime de Falsificação de Documento Público previsto no art.
297, § 3o, III, do Decreto-Lei 2848/40 - Código Penal: "Art 297 - Falsificar, no todo ou
em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. (...) § 3o Nas
mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: III - em documento contábil ou em
qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a
previdência declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado (...)
Tem-se, portanto, amplamente demonstrado pela fiscalização, que houve a
falsidade ideológica (inserção de informações falsas) em um documento público (GFIP) enviado
pelo contribuinte, no afã de compensar e, por conseguinte, não recolher ao Erário tributo por ele
devido, sendo correta a aplicação da multa prevista no art. 89, §10, da Lei 8.212/91.
Deveras, o contribuinte informou direito creditório em GFIP não reconhecido
judicialmente com trânsito em julgado, em ofensa direta ao art. 170-A do CTN.
Observo, relativamente a esta multa, que o antecedente da matriz legal determina,
para sua aplicação, a simples demonstração de que houve falsidade no documento enviado à
RFB. Trata-se de responsabilidade que sequer exige a demonstração do elemento subjetivo do
sujeito passivo, à luz do que dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
No sentido do até aqui sustentado, trago à baila precedentes da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclusive acerca da multa prevista no art. 18 da Lei
10.833/03 (“O lançamento (...) limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”), que possui redação idêntica, em seu núcleo, à multa aqui tratada, prevista no
art. 89, §10, da Lei 8.212/91 (Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada (...)):
Numero do processo: 10865.722621/2012-73
Data da sessão: Wed Aug 23 00:00:00 UTC 2023
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

Data da publicação: Tue Oct 17 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. É cabível a aplicação da
multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, na hipótese de
compensação indevida, quando demonstrada nos autos a falsidade da declaração.
Numero da decisão: 9202-010.948
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e
Marcelo Milton da Silva Risso, que negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos. Manifestou intenção em
apresentar declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, entretanto,
ultrapassado o prazo regulamentar não foi apresentada tal declaração. Julgamento
iniciado em 07/2023 e concluído em 24/08/2023, período da manhã. Nos termos do § 5o
do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participou do julgamento o Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (Suplente Convocado) em razão dos votos
proferidos pelas Conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchier na reunião de julho de 2023. O Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle
(Suplente Convocado) votou apenas no mérito, pela mesma razão. (assinado
digitalmente) Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator (assinado digitalmente) Mário Hermes Soares
Campos – Redator Designado Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton
da Silva Risso, Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado), Ana Cecília
Lustosa da Cruz e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Numero do processo: 10073.721893/2015-15
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 22 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2011 a 30/11/2014 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA
ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO. Para a
aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91,
não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta
do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação indevida,
mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos que sabia
não serem líquidos e certos.
Numero da decisão: 9202-010.519
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial do contribuinte,
e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Sheila
Aires Cartaxo Gomes, Maurício Nogueira Righetti, Mário Pereira de Pinho Filho,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Henrique de Oliveira. Manifestou intenção de
fazer declaração de voto o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira. (assinado
digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício (assinado
digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd
Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI

Numero do processo: 11070.721647/2013-94
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Sep 20 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Nov 11 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/08/2009 a 30/06/2010 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM
CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer
imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente
compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos
decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de
demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de 150% prevista no
art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva
falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à
compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Numero da decisão: 9202-009.849
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci e Martin da Silva Gesto, que lhe negaram provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. (documento assinado
digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício (documento
assinado digitalmente) Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio
Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva
Gesto.
Nome do relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto vencedor do conselheiro Dr. Mário Hermes Soares Campos, no citado
acórdão 9202-010.948:

Também tenho como desarrazoada a afirmação de que o sistema jurídico tributário
federal somente admitiria a imposição de sanção em dobro na hipótese de conduta
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

dolosa do fiscalizado, devendo assim ser comprovada a ocorrência de dolo por parte do
sujeito passivo, para efeito de aplicação da penalidade prevista no art. 89 § 10, da Lei no
8212/1991. Novamente a simples leitura do texto normativo deixa clara a situação
passível de aplicação da penalidade, qual seja,: “compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada”. Não há qualquer referência na
norma quanto à necessidade da existência e de comprovação do dolo, para efeito
de sua aplicação na hipótese de compensação indevida. Bastando para tanto, que
se demonstre a falsidade da declaração, o que entendo evidenciado nos autos (...)

Voto do conselheiro Dr. Maurício Riguetti, no acórdão 9202-009.483:

A seu turno, falsidade é qualidade daquilo que é falso, que, na sequência, pode ser assim
definido : 1 Oposto à verdade ou à realidade; inexato, infundado. 2 Em que há mentira,
fingimento ou dolo. 3 Que não é verdadeiro, mas inventado; fictício, enganoso. 4 Que
se faz passar pelo que não é; impostor. 5 Que não é original ou autêntico, mas feito
como imitação, às vezes com intenção fraudulenta; falsificado, imitado, postiço. 6 Que
não é leal; desleal, pérfido, traidor.
Diferentemente da seara criminal, onde para se ter um provimento condenatório faz-se
necessário, como regra, provar o dolo na conduta comissiva ou omissiva do agente, na
medida em que a pena traz, a rigor, restrições ao seu consagrado direito constitucional à
liberdade; no âmbito tributário tem-se como regra, quanto à imposição de
penalidade, a desnecessidade de se apontar/provar o dolo na conduta do
contribuinte, como se denota do artigo 136 infra colacionado, eis que, aqui, a
penalidade traz implicações, em última análise, ao direito à propriedade.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse rumo, pode-se concluir que enquanto no âmbito criminal, a regra é que se
demonstre a intenção (dolo) na conduta do agente; no tributário, a responsabilidade
pela infração é de natureza objetiva, bastando, para tanto, que se demonstre a
ação (ou omissão), o resultado reprovável e o nexo de causalidade entre ambos.
Insta observar que esse entendimento também é adotado em Colegiados da 1a e 3a
Seções deste Tribunal Administrativo, a ver:
Numero do processo: 16692.720006/2014-08
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 19 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jun 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 04/07/2012 CANCELAMENTO DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE APÓS
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO SOBRE EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO. É facultado ao sujeito passivo o arrependimento eficaz para cancelar
DCOMP que contenha dados falsos relativos aos créditos desde que o ato se dê de
forma espontânea. Não se considera espontâneo o ato de cancelamento da DCOMP
quando efetuado após o contribuinte ter sido regularmente intimado a comprovar dados
sobre os créditos declarados (art. 82 da IN RFB no 900, de 2008). FALSIDADE
IDEOLÓGICA RELATIVA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EM DCOMP.
CONDUTA DOLOSA. CABIMENTO DE MULTA ISOLADA DE 150%. Constatado
nos autos que o sujeito passivo inseriu dados falsos sobre a existência de créditos
em DCOMP, em especial sobre a existência de pagamentos indevidos ou a maior,
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

resta configurada a hipótese aplicável a multa de 150%, prevista no art. 18, da Lei
no 10.833, de 2003.
Numero da decisão: 1402-005.554
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a exigência da multa isolada de 150% pela inserção da dados falsos relativos
a créditos em DCOMP. (documento assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone -
Presidente (documento assinado digitalmente) Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: IAGARO JUNG MARTINS

Numero do processo: 10665.000140/2010-06
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Apr 16 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 31/12/2009 MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
- DECLARAÇÃO FALSA. É cabível a exigência, mediante lançamento de oficio, de
multa isolada, calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente
compensado, no percentual de 150%, quando se comprove a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Numero da decisão: 1401-004.279
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Eduardo Morgado Rodrigues - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues, Letícia
Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Nome do relator: EDUARDO MORGADO RODRIGUES

Numero do processo: 10840.722577/2013-61
Turma: Terceira Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 27 00:00:00 UTC 2015
Data da publicação: Fri Jun 26 00:00:00 UTC 2015
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador:
19/09/2012, 23/10/2012 MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. Aplica-se a multa isolada de
ofício no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) quando fica
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720864/2013-54

comprovada a falsidade da declaração de compensação, consubstanciada na
inexistência de crédito restituível fundado no excesso de ação da declarante
conjugado com a inaplicável fundamentação jurídica apresentada.
Numero da decisão: 3803-006.841
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Presidente (assinado digitalmente) Belchior
Melo de Sousa - Relator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros
Corintho Oliveira Machado, Hélcio Lafetá Reis, Belchior Melo de Sousa, Paulo Renato
Mothes de Moraes, Samuel Luiz Manzotti Riemma e Carolina Gladyer Rabelo.
Nome do relator: BELCHIOR MELO DE SOUSA
Com base no exposto, e seguindo entendimento consolidado na 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais e também adotado em outros Colegiados e Seções deste
Tribunal Administrativo, votei por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 306
DF CARF MF
Original